Tribunal: TJDFT
Processo: 0754133-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA DE IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. DESTINAÇÃO À MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR DO DEVEDOR (IMÓVEL LOCALIZADO EM DOMINGOS MARTINS - ES). IMÓVEL DE VILA VELHA. UTILIZAÇÃO PARA SUPOSTA OBTENÇÃO DE RENDA. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO, DE FAMÍLIA, POR OUTRO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação do agravante e manteve a penhora sobre o imóvel pertencente ao devedor. 1.1. Nas razões recursais, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada. No mérito, pede que seja reformada integralmente a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora, a fim de declarar que o bem penhorado se trata de bem de família e, pelo princípio da menor onerosidade do devedor, requer que seja deferido o pedido de substituição do imóvel penhorado.
2. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Quer dizer, “é considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90” (07204269320188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 25/03/2019). 2.1. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não se desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. 2.2 Ao demais, possuindo o devedor mais de um imóvel, não significa não seja possível ser um deles (imóveis do devedor), bem de família, notadamente quando o mesmo é utilizado como residência do devedor e de sua família.
3. No caso, verifica-se que ao imóvel em discussão se aplica a proteção legal prevista na Lei no 8.009/90. Porquanto. Existem provas de que o bem imóvel indicado à penhora é de fato o único imóvel do executado destinado à moradia familiar. 3.1. Jurisprudência: “(...) 2. Para fins de impenhorabilidade, este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a qualificação do imóvel como bem de família, requer a demonstração, por parte do devedor/executado, de que o bem seja objeto de sua moradia familiar. 3. No presente caso, a executada desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), tendo em vista que as provas acostadas nos autos principais indicam que o imóvel em questão é utilizado como domicílio da recorrente e de sua família. 4. Considerando que o imóvel que serve de residência à entidade familiar é impenhorável (art. 1o da Lei no 8.009/90) e não estando contemplada qualquer das exceções previstas no art. 3o da retrocitada Lei no 8.009/90, já que o crédito tributário perseguido não decorre do imóvel penhorado, é medida que se impõe a desconstituição da constrição outrora determinada. 5. Recurso provido.” (07134482720238070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 24/8/2023).
4. Diante do contexto apresentado, verifica-se que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o imóvel penhorado é utilizado como efetiva residência do executado, merecendo, a proteção do bem de família estabelecida pela Lei no 8.009/90.
5. Outrossim, a aplicação do princípio da menor onerosidade requer a indicação de meios mais eficazes e menos gravosos, como na espécie, o que legitima a substituição da penhora em debate pelo bem imóvel indicado pelo executado.
6. Agravo de instrumento provido.